Tribunal: TJDFT
Processo: 0723720-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723720-46.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANÇA RECORRIDAS: DISBRAVE COMBUSTÍVEIS LTDA, DISBRAVE COMBUSTÍVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. REQUISITOS PARA DESCONSIDERAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se à hipótese a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, que visa a alcançar o patrimônio de sócios-administradores que se utilizam de autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos. 2. O agravante não comprovou a presença dos requisitos para a desconsideração, deixando de se desincumbir com seu ônus, na forma estabelecida pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil. 2.1. Isto é, o recorrente não trouxe aos autos qualquer comprovação que corrobore com as alegações de que a empresa executada tenha incorrido em abuso, fraude ou de confusão patrimonial, no intento de se furta de sua obrigação patrimonial. 3. A impossibilidade de localização de bens patrimoniais para satisfação da dívida perseguida ou a possível extinção irregular da sociedade devedora não são fundamentos suficientes, por si só, para que seja autorizado o afastamento do manto de proteção do patrimônio da empresa devedora. 4. Ainda que pessoa jurídica apontada seja acionista controladora da empresa executada, ou que até mesmo suas filiais tenham atuado, em tese, em benefício da devedora, a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos necessários do art. 50 do CC não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica da executada. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 50 do Código Civil, afirmando estarem presentes os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica da recorrida. Destaca que o encerramento irregular da empresa é típico caso de abuso de personalidade jurídica. Defende que ficou provado, no curso do processo, que as demais empresas contempladas no mesmo grupo econômico atuam diretamente em benefício da recorrida, caracterizando a confusão patrimonial. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 50 do CC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 64505097): "(...) Isto posto, no caso em análise, tem-se que o agravante não comprovou a presença dos requisitos para a desconsideração, deixando de se desincumbir com seu ônus, na forma estabelecida pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil. Apesar de o agravante indicar que as empresas do grupo econômico atuem em benefício da executada, sequer trouxe situação específica ou extremada que evidencie o efetivo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não trazendo aos autos qualquer comprovação que corrobore as alegações de que a empresa agravada tenha incorrido em abuso ou fraude, no intento de se furta de sua obrigação patrimonial." Logo, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.547.261/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica” (AgInt no REsp 2.130.634/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Assim, “Indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: 'Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida', à qual se aplicam as hipóteses das alíneas 'a' e 'c' do art. 105, inciso III, da Constituição Federal" (AgInt no AREsp 2.543.862/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021